Tribunal: TJMT
Processo: 1005010-48.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005010-48.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 064.989.341-74 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISSON NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 736.993.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DA SILVA GOMES - CPF: 072.743.451-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE OU POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO –IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO COMÉRCIO MALSÃO COMPROVADAS – DESIDERATO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS AMPLAMENTE DELINEADO NOS AUTOS –PECULIARIDADES DO ART. 28, §2.º, DA LEI N.º 11.343/2006 QUE CORROBORAM A OCORRÊNCIA DE MERCANTILIZAÇÃO ESPÚRIA –

2. PENA-BASE EXASPERADA COM FULCRO NO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/06 – APREENSÃO DE 36,8G DE COCAÍNA E 1.034,1G DE MACONHA – PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
ESTABELECIDO – 3. INVIABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA CAUSA REDUTORA DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/06 – SENTENCIADO REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO E QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR TRÁFICO DE DROGAS – 4. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP NÃO PREENCHIDOS – REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA E PENA CORPORAL IMPOSTA EM PATAMAR ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – 5. PERDIMENTO DO VALOR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – DINHEIRO APREENDIDO NA CENA DO CRIME -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inviável o pleito absolutório, bem assim o requerimento subsidiário de desclassificação do crime de narcotráfico para o delito de porte ou posse de drogas para consumo pessoal se as provas coligidas aos autos não deixam dúvidas de que as substâncias entorpecentes apreendidas na posse do apelante e mantidas em depósito em sua residência destinavam-se à mercancia espúria, mormente porque a codenunciada foi flagrada na moradia do recorrente fazendo a preparação das drogas para a comercialização, separando e embalando sobre uma mesa, onde havia também uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e pequena quantia em dinheiro fragmentada, circunstâncias fáticas estas que

assomadas às peculiaridades de que trata o art.
28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006, atestam o desiderato mercantil das substâncias.

2.

Com fulcro no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, a natureza e quantidade da droga apreendida são circunstâncias aptas a justificar a exasperação da pena-base para o crime de tráfico de drogas, apresentando-se proporcional o distanciamento em 01 (um) ano do mínimo legal, em razão da expressiva quantidade e variedade de narcóticos apreendidos no caso em apreço -
36,8g de cocaína e 1.034,1g de maconha.

3.

Réu que ostenta condenação transitada em julgado por crime doloso e responde a processo-crime ainda em trâmite, igualmente voltado a apurar a prática do delito de tráfico de drogas, não faz jus à causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, por ser reincidente e revelar
a sua dedicação às atividades criminosas.

4.

A substituição da pena corporal por restritiva de direitos somente é admissível com a satisfação dos requisitos do art. 44 do Código Penal, o que não se verifica em relação ao apelante, que além de ser reincidente em crime doloso, foi sancionado com pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) anos.

5.

Sendo induvidosa a origem ilícita do valor apreendido na cena do crime de tráfico de drogas, escorreito o perdimento operado na r. sentença condenatória, não havendo razão para a restituição em favor do apelante, mormente porque não apresentou prova alguma de que o dinheiro era lícito ou não destinado ao comércio malsão.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
apelante acima identificado

contra a sentença prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º
1005010-48.2021.8.11.0015, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Em suas razões recursais vistas no ID
101333063
, o apelante almeja a
absolvição
ou
desclassificação
para o delito de posse ou porte de drogas para consumo pessoal
, sob o viés da insuficiência probatória quanto à destinação das drogas apreendidas ao comércio espúrio; e,
subsidiariamente
, requer a
readequação da pena imposta
, com a fixação da
sanção basilar no mínimo legal
e a incidência da
causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06
,
bem assim a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos termos do art. 44 do CP, ao que agrega o pedido de
restituição do valor apreendido
, ao argumento de que o perdimento decretado na r. sentença está despido de fundamentação concreta e vinculada aos autos capaz de demonstrar a eventual origem ilícita do dinheiro ou sua ligação com o tráfico de drogas.

Nas contrarrazões respectivas, constantes no ID
101333073
, o i. Órgão Ministerial rechaça as alegações defensivas e pugna pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
104020952, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se da denúncia que, no dia 27/02/2021, por volta das 16h40min, uma equipe da Polícia Militar, realizando diligências a fim de constatar a veracidade de informações recebidas dando conta de um sujeito praticando a mercancia espúria no bairro Jardim Novo Horizonte, na comarca de Sinop/MT, surpreendeu o apelante
VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
na posse de 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas no bolso esquerdo de sua veste, além de ter descartado 01 (uma) porção da mesma substância ilícita, ao avistar a guarnição.

E, realizada a entrevista pessoal, o sentenciado revelou ter mais narcótico em sua residência, para onde os policiais se deslocaram e flagraram a corré
Luciana da Silva Gomes
cortando e embalando droga em cima de uma mesa, sendo visualizadas 10 (dez) porções de maconha, 01 (uma) quantia já dechavada do mesmo entorpecente e 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína, existindo, ainda, sobre o mesmo móvel 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) pequena quantia em dinheiro.

Outrossim, enterrados no fundo do terreno em que situada a moradia, os agentes de segurança pública encontraram, dentro de um balde amarelo, 27 (vinte e sete) porções de maconha de diversos tamanhos e 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína, tendo o condenado confidenciado à equipe policial que integra a organização criminosa do Comando Vermelho, da qual adquiriu com um de seus gerentes, chamado Pedro Henrique Martins Novais, vulgo “Quexada”, cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em entorpecentes, destinados à venda para obtenção de lucro e repasse de uma quantia à referida facção.

Diante desses fatos, o apelante foi
denunciado
, em concurso material (art. 69, CP), pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência parcial da denúncia e em sua
condenação
por
tráfico de drogas
, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da pretendida absolvição ou desclassificação para o delito de posse ou porte de drogas para o consumo pessoal
.

Inobstante a fundação defensiva no sentido de que não se comprovou o crime de tráfico de drogas, tampouco a destinação mercantil dos narcóticos apreendidos, pugnando a absolvição do apelante ou a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06,
os pedidos não fazem jus à acolhida
.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
101328236 - pág. 5), boletim de ocorrência (ID 101328236 – págs. 6/9), registros fotográficos (ID 101328236 - págs. 11/17), auto de apreensão (ID 101328236 - pág. 25), laudos preliminar e definitivo de constatação da droga apreendida que apresentaram resultados positivos para a presença de
maconha
e
pasta-base de cocaína
no material confiscado, substancias de uso proscrito no território brasileiro (ID 101328236 - págs. 40/43 e ID 101333034) e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

Ainda sobre a ocorrência material da infração, como se sabe, o crime de
tráfico de drogas

é classificado pela doutrina como
delito de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto
, bastando para a sua caracterização que o sujeito
traga consigo
e
tenha em depósito
ou
guarde
substâncias ilícitas com a
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual por meio do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar
VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi preso em flagrante justamente enquanto
trazia consigo
e
tinha em depósito
em sua residência substâncias entorpecentes de natureza ilícita.

Ao ser interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o
apelante
sustentou a tese de negativa de autoria, sob a alegação de que, no dia fatídico, foi agredido pelos policiais militares, que plantaram porções de maconha na mesa de sua residência, no intuito de lhe imputar falsamente a prática do tráfico de drogas e, ainda, retiraram-lhe o equipamento de monitoração eletrônica que fazia uso, descartando-o nos fundos da casa, sendo o referido objeto recolhido posteriormente por sua genitora, que o entregou no Conselho da Comunidade.

Outrossim, negou ter se desfeito de qualquer porção de entorpecente quando da abordagem, assim como ter declarado que adquiriu narcótico de facção criminosa ou mostrado aos agentes de segurança pública onde havia droga armazenada. Por outro lado, assumiu que tinha em sua casa meio quilo de maconha, destinada exclusivamente ao consumo pessoal, desconhecendo o restante da droga apreendida.

E questionado acerca da razão para o comportamento espúrio dos policiais, o interrogado asseverou que em outra ocasião havia sido abordado por militares, que viram em seu aparelho celular uma conversa acerca da negociação da compra de droga e, ao realizarem a busca em sua casa e nada de ilícito encontrarem, motivo pelo qual o ameaçaram de uma hora ou outra pegá-lo.

Sucede que a versão defensiva não encontra respaldo nos demais elementos probatórios coligidos aos autos, pois a
codenunciada
Luciana da Silva Gomes
,
em seu interrogatório judicial, muito embora tenha negado a prática da mercancia espúria, assim como ter se associado para o cometimento do tráfico de drogas, narrou ter conhecido
VALDINEI
durante a madrugada, em uma festa, da qual saíram juntos para a casa do apelante, onde dormiram, sendo que, a certa altura, um sujeito chegou no imóvel chamando pelo condenado, que se levantou e foi para a sala, onde posteriormente a declarante chegou e viu maconha sobre a mesa, tendo o sentenciado lhe pedido ajuda para cortar e embalar a droga, sem que ficasse acordado que receberia qualquer valor por este auxílio
.

Contou, ademais, que o apelante fazia uso de tornozeleira eletrônica quando a conheceu, contudo, retirou o equipamento em sua casa. E, indagada a respeito da droga enterrada no fundo do imóvel, aduziu apenas ter visto
VALDINEI
indo para o local com os agentes de segurança pública e retornado de lá com o entorpecente.

Por sua vez, os
policiais militares Rafael de Souza Matos e Alisson Nunes de Oliveira Silva
, que participaram do flagrante, ratificando seus depoimentos prestados na Delegacia de Polícia, foram uníssonos em afirmar que, no dia fatídico, receberam informações de que havia um indivíduo realizando a venda de narcóticos na região dos bairros Jardim São Paulo e Novo Horizonte e, em patrulhamento, avistaram o apelante com as mesmas características que lhe foram repassadas, o qual, ao notar a presença da viatura, demonstrou nervosismo e dispensou algo ao solo, que posteriormente constataram tratar-se de entorpecente.

E, realizada a busca pessoal, encontraram com o sujeito mais narcótico, o qual afirmou ter mais droga armazenada em sua casa, para onde os agentes de segurança pública se deslocaram e, ao adentrar no imóvel, surpreenderam a codenunciada sentada à mesa, fazendo o corte da droga, situação esta que foi registrada por fotografias, que revelam, ainda, a existência de dinheiro, balança de precisão e plástico filme.

De mais a mais, com a indicação do morador, os policiais disseram que localizaram no terreno ao fundo, dentro de um balde, mais substâncias ilícitas, prontas para a venda, tendo os flagrados assumido que são faccionados do Comando Vermelho e adquiriram as drogas de um tal de Pedro, de alcunha “Quexada”, que é o gerente da facção na região.

Nesse ponto, consigo que
o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018. Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Destaquei.

Diante desse quadro, não restam dúvidas de que a conduta do apelante se amolda àquela descrita no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, pois as provas orais produzidas em juízo dão conta da autoria delitiva pelo tráfico de drogas, já que a versão da codenunciada desconstrói aquela apresentada por
VALDINEI
e se coaduna com o
s registros fotográficos de ID
101328236 - págs. 11/17 e as declarações dos policiais militares, a inferir que a tese de negativa de autoria não passa de uma ficção criada no intuito de obter a absolvição.

Outrossim, como se sabe,
o
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006

determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para consumo próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

In casu
, as provas dos autos, máxime os laudos preliminar e definitivo e os anexos fotográficos, atestam que foram apreendidos em poder do apelante
36,8g (trinta e seis gramas e oito decigramas) de massa bruta de pasta-base de cocaína
, dispostos e
02 (duas) porções individualizadas
, e
1.034,1g (um quilo, trinta e quatro gramas e um decigrama) de maconha
, disposto em
36 (trinta e seis) porções individualizadas envolvas em plástico filme
(ID 101328236 - págs. 40/43 e ID 10133303)
,
de modo que, a princípio, chama a atenção a sua
forma de acondicionamento
,
comumente associada à maneira que os psicotrópicos são vendidos
.

Ademais,
as circunstâncias em que se deram a prisão de
VALDINEI
e da coacusada
Luciana
e a apreensão da droga também indicam a destinação comercial das porções de maconha
, pois na mesa em que estavam sendo separadas e embaladas porções de maconha havia também 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme e dinheiro.

A propósito, convém destacar o apontamento feito na r. sentença,
in verbis:

“Na espécie, a versão do acusado, de que na sua casa realmente havia “apenas meio quilo de maconha” para o seu consumo pessoal é absolutamente insubsistente, frente à quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (36,8g de cocaína e mais de um quilo de maconha) e a forma como estavam acondicionados e a apreensão de petrechos como balança de precisão e rolo de plástico filme, aliados às demais circunstâncias da causa, apontando o inequívoco propósito mercantil na conduta do acusado”
(ID 101333045 - pág. 7).

Como se não bastasse, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.º, da Lei n.º 11.343/2006
,
as condições pessoais e os antecedentes do sentenciado
por certo, não laboram em seu favor e corroboram a autoria, na medida em que, à época dos fatos, já
ostentava uma condenação transitada em julgado pelo crime de tentativa de roubo majorado
(PEP
4000507-34.2019.8.22.0002) e
respondia à uma ação penal por tráfico de drogas
(Ação Penal n.º 1000139-72.2021.8.11.0015).

Por oportuno, cumpre salientar que a
condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico
, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça estadual, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017). Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria do apelante pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento das pretensões absolutórias e desclassificatórias deduzidas pela i. defesa.

Mantém-se
, pois,

a
condenação e

classificação típico-jurídica
em que incursionado o sentenciado.

2.

Da pretendida readequação da pena-base.

Lado outro, a i. defesa pugna a aplicação da pena-base no mínimo legal, porém, no que tange às peculiaridades sopesadas na primeira fase dosimétrica, conclui-se que foram avaliadas de forma adequada e consentânea com a jurisprudência vigente,
de modo que
a pretensão defensiva não faz jus à acolhida
.

Denota-se da r. sentença que o MM. Juiz
a quo
atribuiu carga negativa às circunstâncias do crime, considerando a
quantidade
e
diversidade
dos entorpecentes
e os petrechos apreendidos,
conforme preceitua o art. 42 da Lei n.º 11.343/06, por conseguinte, impôs a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão
.

Por oportuno, colaciono o breve excerto do r.
decisum
,
in verbis
:

“(...) Quanto às
circunstâncias
do crime, foram apreendidas 02 (duas) porções, com massa bruta de
36,8g
de substância denominada
cocaína
; 01 (uma) porção, com massa bruta de 22,5g (vinte e dois gramas e cinco decigramas), 03 (três) porções, com massa bruta de 697,3g (seiscentos e noventa e sete gramas e três decigramas) e 32 (trinta e duas) porções, com massa bruta de 314,3g (trezentos e quatorze gramas e três decigramas), totalizando
1.034,1g
(um quilo, trinta e quatro gramas e um decigrama), de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, além de balança de precisão e um rolo de plástico filme. Assim, a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos e apreensão de petrechos como balança de precisão e rolo de plástico filme, excedem às circunstâncias normais para o tipo e autorizam o incremento da pena base (art. 42 Lei n.º 11.343/2006)”
(ID 101333045 - pág. 9).

Faz-se adequado pontuar que, por força do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
”

Como se vê,
o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a
natureza
e
quantidade
da droga, dentre outros fatores, na fixação das penas, inclusive com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Acerca da temática, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, uniformizou o entendimento de que “
a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base”.
(AgRg no HC 684.199/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Destaquei.

No caso concreto,
cuidou-se de apreensão de MAIS DE UM QUILO de MACONHA,
quantidade vultosa e apta para recrudescer a reprimenda do agente, porquanto suficiente para abastecer inúmeros pontos de comercialização na cidade de Sinop, ocasionando efeitos nefastos à convivência social daquela região,
além de 36,8G de COCAÍNA
,

que é de natureza altamente deletéria à saúde, porquanto causadora de maior dependência física e psíquica.

Tais circunstâncias
revelam considerável potencial de lucro às custas de um dano social desmedido e, conquanto isso tenha sido ponderado pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, constituem elementos concretos para a negativação do vetor judicial quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média, menos de um grama desses narcóticos em específico para o fim de se entorpecer.

Nesse ponto, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes, para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecente apreendida com o apelante:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa,

uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama, diferentemente
, em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
". (Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Grifei.

Portanto
, a exasperação da sanção basilar foi realizada com lastro em elementos concretos, válidos e idôneos para esta finalidade, pois encontra-se justificada pela
variedade
e quantidade
de substâncias proscritas envolvidas, as quais
subsistem como fundamentação idônea para lastrear a aferição pejorativa na primeira fase da dosimetria.

Quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa linha de cognição, tem-se que o
quantum
de exasperação ou minoração deve, por óbvio, ser proporcional, aquilatando-se isso de acordo com cada caso concreto. Em outras palavras: nestas fases da dosimetria não se obedece a nenhum critério matemático previamente estabelecido para dosar a reprimenda, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, que, ao ser esculpida, deve observar as peculiaridades de cada hipótese implementada no plano fático.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

Aliás, convém destacar que só seria cabível a retificação do
quantum
de aumento por parte desta instância revisora acaso se verificasse ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é a hipótese, uma vez que, como alhures mencionado, a pena-base foi estabelecida em
06 (seis) anos de reclusão
, isto é,
01 (um) ano acima do patamar mínimo legal
, em virtude da depreciação da
variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos.

Embora a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, dada a ausência de previsão legal, recomende a exasperação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial valorada negativamente,
excepciona
que
“
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância,
o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza
(art. 42 da Lei n. 11.343/2006)”
(AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

Assim,
faz-se inviável reajustar a pena-base do apelante.

3.

Da requerida aplicação causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

Requer, ainda, o apelante o reconhecimento em seu favor da figura comumente denominada de “tráfico privilegiado”, contudo,
sem razão de ser o pedido.

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, diante desta exigência de índole legal, é evidente que o apelante
não
faz jus à aplicação do referido redutor
, pois é
reincidente

(PEP
n.º 4000507-34.2019.8.22.0002).

Destarte,
refuta-se
o pleito pela aplicação da minorante
.

4.

Da pleiteada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Da mesma forma não faz jus o apelante à substituição da sua pena corporal por restritiva de direitos.

É de conhecimento que o artigo 44 do Código Penal tem como escopo auxiliar a diminuição da superlotação carcerária atualmente vivenciada pelo Estado, preservando-se a pena privativa de liberdade apenas para os agentes contumazes na prática delitiva e que perpetram crimes de alta gravidade.

Desta feita, a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos será concedida ao agente quando:
a)
aplicada pena não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
b)
não for reincidente em crime doloso e;
c)
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente para atingir-se a finalidade da reprimenda.

Cuida-se de requisitos cumulativos e, por tal motivo, o ora recorrente
não faz jus à benesse requestada
, porquanto, consoante demonstrado, é
reincidente em crime doloso
e foi
sancionado com 07 (sete) anos de reclusão
, tornando, assim, de rigor ratificar a atuação negativa do magistrado sentenciante.

5.

Da pugnada restituição do valor apreendido.

Por fim, ressai das razões recursais que não foi idoneamente fundamentado o perdimento do valor de R$ 25,85 (vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), porquanto não comprovada a sua origem ilícita tampouco que se destinava ao comércio malsão,
razão por que deve ser restituído ao apelante
. Todavia,
mais uma vez improcedente o pedido.

Acerca do tema, o c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 638.491/PR, no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria, fixou a tese de que “
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas
, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
” (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017)”.

In casu
, o MM. Juiz
a quo
assim se manifestou em relação à quantia que pretende o apelante a restituição: “
Com relação ao valor em dinheiro (R$ 25,85), comprovada a mercancia ilícito é o caso de perdimento”
(ID
101333045 - pág. 11).

Nota-se que a fundamentação é sucinta, entretanto, a d. autoridade judiciária assentou ao longo da r. sentença que na residência do condenado os policiais flagraram a corré
Luciana
realizando a separação e o embalo de drogas sobre uma mesa, onde havia, também,
01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) quantia em dinheiro fracionada e 01 (um) rolo de plástico filme, inclusive, acostou no corpo do r.
decisum
duas fotografias que bem evidenciam tal situação (ID 101333045 - pág. 7), cenário este que deixa induvidoso o cometimento do comércio malsão.

Aliado a isso, a i. defesa não apresentou qualquer documento comprovando a origem lícita do numerário apreendido durante a prisão em flagrante pela prática do narcotráfico.

Logo, considero estar suficientemente justificado o perdimento contra o qual se insurge a i. defesa, mormente porque se encontra em total consonância com o estabelecido no art. 63 da Lei n.º 11.343/06, bem como no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, sendo de rigor
a
rejeição

d
a pretensão defensiva nesse ponto.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VALDINEI PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR
,

mantendo-se inalterada a sentença prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º
1005010-48.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022